Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1001723-59.2020.8.11.0000
Recorrente: Valdenir Moraes Coutinho
Recorridos: Carlos Daly Dalcol Trevisan e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valdenir Moraes Coutinho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 82188492):
“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA DEFESA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 10/11/2017 – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO QUE NÃO PRODUZ EFEITO INTERRUPTIVO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO EM 06/12/2017 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 07/02/2020 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.
1 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo a quo para ajuizamento da Rescisória é o dia seguinte ao trânsito em julgado. E a interposição de recurso inadmissível, equivocado ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para fins de cômputo do trânsito em julgado.
2 – No caso concreto, o acórdão proferido no RAC 25.655/2017 foi publicado em 10/11/2017, cujo prazo final para a interposição do recurso cabível se deu em 06/12/2017. Considerando que o Autor interpôs Agravo Interno, isto é, recurso manifestamente incabível e que não produz efeito interruptivo, o trânsito em julgado se operou em 06/12/2017, o que significa que o prazo decadencial da Rescisória se deu em 06/12/2019, ou seja, antes da data da distribuição desta Rescisória, feita em 07/02/2020”. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1001723-59.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 1o/04/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92860489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que reconheceu a decadência e julgou improcedente o pleito da ação rescisória ajuizada por Valdenir Moraes Coutinho, que visava desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0035128.39-2004.8.11.0041, que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Anulatória n.o 140/1994 (Código 163207), ajuizada em face de Carlos Daly Dalcol Trevisan, Maria Madalena Paiva Ribeiro, Tatiana Trevisan e Auto Posto Trevisan - EIRELI.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 219, 220, 224, § 2o, 975 e 1.003, § 5o, do CPC, ao argumento de que “a novel regra do art. 975 do NCPC não estabelece o dies a quo a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão rescindendo, mas, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Afirma que “a interposição do Agravo Interno (id 32993978, p. 2/11) protocolado em 05/12/2017, a despeito da sua inadequação, foi tempestiva, observando o prazo dos arts. 219, 224, §2o e 1.003, §5o c/c 1.021, todos do NCPC, visto que publicada em 10/11/2017 (id 32993976, p. 7) a decisão por ele impugnada, e, suspensos os prazos nos dias 15 e 20 de novembro de 2017 nos termos do art. 1o, X da Portaria 38/2017-PRES”.
Assevera que “a última decisão proferida no processo, portanto, foi a decisão que não conheceu o recurso de Agravo Interno (id 32993978, p. 13/14), publicada em 15/12/2017 (id 32993978, p. 15). O trânsito em julgado da decisão id 32993978, p. 15, portanto, deve observar as regras dos arts. 219, 220, 224, §2o e 1.003, §5o do NCPC, portanto, o decurso do prazo de quinze (15) dias úteis encerrou-se somente em 07/02/2018, haja vista a suspensão da contagem entre 20/12/2017 e 20/01/2018, inclusive”.
Recurso tempestivo (id 95815975) e preparado (id 95976987).
Contrarrazões no id 98511978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente aduz que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que “o prazo para a interposição da ação rescisória sub judice conta-se nos termos do art. 975 do NCPC e não do art. 475 do CPC1973 (revogado para a hipótese dos autos), e, portanto, o trânsito em julgado não é antecipado por não ter sido admitido o Agravo Interno, a despeito da sua interposição tempestiva no prazo do art. 1.021 do NCPC na ocasião”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com isso, a melhor interpretação do artigo 975 do CPC de 2015 é no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória deve ser contado do trânsito em julgado da última decisão recorrível proferida no processo.
Na decisão guerreada está bem claro que, à luz do art. 502 do CPC, há trânsito em julgado quando não mais couber recurso. Vale dizer, a interposição de recurso inadmissível, equivocado ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para fins de cômputo do trânsito em julgado. Isso está clarividente do voto condutor!!!.
No caso concreto, o RAC no 25.655/2017 foi julgado na sessão de 08/11/2017, cujo acórdão foi publicado em 10/11/2017, no DJE 10136/2017, iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível, notadamente o Especial ou, até mesmo, Embargos de Declaração.
Ocorre que o Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro que, segundo a iterativa jurisprudência do STJ: ‘interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, não tendo o condão de interromper/suspender o prazo para interposição do recurso cabível’ (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 934.822) (Sem destaques no original).
Ora, se a interposição de recurso inadmissível não enseja a interrupção do prazo recursal, é óbvio que o trânsito em julgado da última decisão recorrível (decisão colegiada), publicada em 10/11/2017, se operou em 06/12/2017, isso já considerando as suspensões de expediente em virtude da Portaria 38/2017-PRES atinente à Proclamação da República (15/11) e da Consciência Negra (20/11).
Ora, o Embargante interpôs Agravo Interno, sendo recurso manifestamente incabível e, por isso, não interrompeu a contagem do prazo para recorrer da última decisão colegiada, o que significa que o prazo decadencial da Rescisória se deu em 06/12/2019. Como a distribuição ocorreu em 07/02/2020, está perfeitamente configurada a perda do direito de ação”. (id 84558991 - Pág. 6) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a novel regra do art. 975 do NCPC não estabelece o dies a quo a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão rescindendo, mas, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Assevera que “a última decisão proferida no processo, portanto, foi a decisão que não conheceu o recurso de Agravo Interno (id 32993978, p. 13/14), publicada em 15/12/2017 (id 32993978, p. 15). O trânsito em julgado da decisão id 32993978, p. 15, portanto, deve observar as regras dos arts. 219, 220, 224, §2o e 1.003, §5o do NCPC, portanto, o decurso do prazo de quinze (15) dias úteis encerrou-se somente em 07/02/2018, haja vista a suspensão da contagem entre 20/12/2017 e 20/01/2018, inclusive”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) no caso dos autos, o RAC no 25.655/2017 foi julgado na sessão de 08/11/2017, cujo acórdão foi publicado em 10/11/2017, no DJE 10136/2017, iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível, notadamente o Especial ou, até mesmo, Embargos de Declaração”. (id 79487980 - Pág. 7)
Restou decidido, ainda, que “a despeito disso, o Autor interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro que, segundo a iterativa jurisprudência do STJ: ‘interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, não tendo o condão de interromper/suspender o prazo para interposição do recurso cabível’ (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 934.822) (Sem destaques no original)”. (id 79487980 - Pág. 7/8)
Por fim, a Câmara julgadora concluiu que “volvendo à contagem do prazo no caso concreto, se o acórdão proferido no RAC 25.655/2017 foi publicado em 10/11/2017, o prazo final para a interposição do recurso cabível se deu em 06/12/2017, isso levando em consideração as suspensões de expediente em virtude da Portaria 38/2017-PRES atinente à Proclamação da República (15/11) e da Consciência Negra (20/11). Considerando que o Autor interpôs Agravo Interno, isto é, recurso manifestamente incabível e que não produz efeito interruptivo, o trânsito em julgado se operou em 06/12/2017, o que significa que o prazo decadencial da Rescisória se deu em 06/12/2019”. (id 79487980 - Pág. 9)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que na hipótese de interposição de recurso manifestamente inadmissível (erro grosseiro) contra a decisão rescindenda, o termo inicial do referido prazo decadencial da ação rescisória não deve ser contado a partir do exaurimento do prazo recursal do último pronunciamento judicial exarado no feito, porquanto em tais casos (interposição de recurso manifestamente inadmissível) não há falar em interrupção de prazo.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO. SÚMULA 401/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos moldes da Súmula 401 desta Corte, ‘o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial’.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 887.897/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 18/12/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos aos artigos 219, 220, 224, § 2o, 975 e 1.003, § 5o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.